Tribunal: TJDFT
Processo: 0728564-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728564-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARINA GONZAGA DOS SANTOS AGRAVADO: ROBERTO CORTOPASSI JUNIOR D E S P A C H O Intime-se a agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao mandado de intimação de ID 39281033, devolvido sem cumprimento. Publique-se. Brasília, 21 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator